Tribunal: TJDFT
Processo: 0732317-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732317-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA RAYMON CACIQUE DA COSTA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, WL CASAQUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Selma Raymon Cacique da Costa contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília/DF, de indeferimento da medida de urgência consistente na “suspensão do empréstimo referente ao contrato 752474214” (processo 0704265-50.2024). A matéria devolvida reside na presença (ou não) dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização com pedido de tutela de urgência proposta por SELMA RAYMON CACIQUE DA COSTA em desfavor de BANCO PAN S/A e WL CASAQUI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. A autora afirma que, no dia 30 de dezembro de 2021, recebeu ligação da Start Vip Consultoria Crédito Ltda, que se apresentou como parceiro do Banco PAN, oferecendo-lhe uma redução dos valores de um empréstimo consignado. Aduz que no momento ficou interessada, pois a redução era expressiva, mas após análise, não aceitou a proposta do consignado. Sustenta que, no mesmo dia, recebeu ligação do preposto da Start Vip Consultoria Crédito Ltda. informando que o valor do empréstimo havia sido depositado em sua conta, mas, como não autorizou a contratação, transferiu o montante para conta bancária informada pelo mesmo preposto da Start Vip Consultoria Crédito Ltda., a título de devolução. Alega que, passado um tempo, passou a sofrer descontos em seu contracheque no valor mensal de 1.500,00. Requer: “A-) LIMINARMENTE, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil de 2015: a) a concessão do presente pedido de Tutela de Urgência, na modalidade inaudita altera pars, para cessar os débitos referentes a contratação realizada com o primeiro requerido no contracheque da requerente referente ao contrato no. 752474214-0.” É o relatório. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. No caso, o suposto golpe foi praticado por Start Vip Consultoria Crédito Ltda., não estando demonstrado a participação do Banco PAN. Ademais, a Requerente confirma que o valor do empréstimo foi creditado em sua conta corrente pelo Banco PAN. Nesse contexto, não é possível, em juízo de cognição sumária, responsabilizar o Banco PAN pela alegada fraude, de modo a suspender o contrato celebrado. É de se ressaltar, ainda, que os fatos ocorreram no final no ano de 2021 e que a autora vem sofrendo descontos em seu contracheque desde fevereiro de 2022, ou seja, há mais de 2 anos. Diante do lapso temporal transcorrido, resta afastada a urgência necessária para autorizar o deferimento da tutela de urgência, sem a prévia oitiva da parte contrária. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Ficam o Réu BANCO PAN S.A. citado, via Sistema, para contestar em 15 (quinze) dias, na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirto o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Outrossim, expeça-se carta de citação do réu WL CASAQUI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Fica autorizada, desde já, caso necessário, a pesquisa do endereço do requerido(s) por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo possui acesso. Ficam as partes intimadas. A parte agravante (advogada da AGU) sustenta que: (a) “não há dúvidas de que a péssima atuação do Banco PAN no mercado de consumo, continua a causar danos a agravante”; (b) “a agravante não tinha necessidade de realizar nova contratação de empréstimo, o novo contrato ora discutido, no 752474214-0, continua a gerar descontos mensais nos seus rendimentos, causando transtornos em sua vida financeira”; (c) “foi devidamente comprovado na inicial a necessidade da tutela de urgência, até mesmo porque, não causará prejuízos a parte ré, e sim irá evitar mais prejuízos a agravante, uma vez que os descontos são indevidos”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano não estão satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A agravante (advogada da Advocacia Geral da União) informa que: (a) “no final do ano de 2021, mais precisamente no dia 30 (trinta) de dezembro de 2021, a requerente recebeu uma ligação da Start Vip Consultoria Crédito Ltda, CNPJ 43.795.791/0001-79, por meio de telefone e whatssap (021) 97058-3758, que se apresentou como Sr. Pedro Sampaio e um dos representantes parceiros do Banco PAN, oferecendo-lhe uma redução dos valores de um empréstimo consignado”; (b) “na época a requerente possuía um empréstimo no valor de R$ 2.904,26 (Dois Mil, Novecentos e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos), e, a proposta era reduzir o valor do empréstimo para R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)”; (c) “no momento ficou interessada, pois a redução era expressiva, mas após análise, não aceitou a proposta do consignado, pois verificou que seria apenas uma renegociação e com aumento do prazo do empréstimo, ou seja, iria pagar mais juros”; (d) “no mesmo dia (30/12/21), recebeu a ligação do Sr. Pedro Sampaio informando que o valor do empréstimo havia sido depositada na conta da requerente. A requerente não havia autorizado tal negociação e quando verificou com o Banco do Brasil, também não havia qualquer pedido de portabilidade requerida pela requerente e pelo Banco PAN”; (e) “o Sr. Pedro Sampaio alegou que esse tipo de transação demorava até 72 (setenta e duas) horas para conclusão. A requerente não concordando com tal transação, pois também não havia recebido qualquer cópia de contrato, informou que não queria tal empréstimo, momento que o Sr. Pedro Sampaio, pediu que a mesma então devolvesse o valor creditado na conta corrente 12.753.922-00, agência 0001-9, do Banco C6, o que foi feito pela requerente conforme comprovante de depósito em anexo”; (f) “passado algum tempo a requerente verificou que o BANCO PAN começou a realizar os descontos em seu contracheque, ou seja, tudo não passou de um golpe junto à requerente”; (g) “esse empréstimo consignado foi contestado através de documento manuscrito, enviado em 4 (quatro) de janeiro de 2022 para o Banco Pan - Protocolo n. 76570956 –, através do e-mail pan.atendimento@grupopan.com, não tendo o banco respondido expressamente nem entrado em contato via telefone. Porém, como as parcelas continuaram a ser descontadas do contracheque da requerente, subtende-se que o pedido de cancelamento do contrato de empréstimo foi negado”; (h) “a requerente ainda fez um Boletim de Ocorrência pelo empréstimo realizado sem sua anuência. Com a realização do empréstimo indevido, isso vem gerando encargos que vem sendo debitado em seu contracheque”. A narrativa da petição inicial, aliada aos documentos colacionados pela agravante, evidencia que o Banco Pan efetivamente depositou os valores na conta da consumidora (id 204305919, autos de origem) que, por seu turno, transferiu os valores a terceiros (Start Vip Consultoria), por sua conta e risco (id 204305923, autos de origem). Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que o Banco Pan teria apresentado contestação, instruída com documentos que poderiam evidenciar a regularidade da contratação (biometria, identificação do ip do aparelho, geolocalização, entre outros). Além disso, o mandado de citação da segunda requerida (WL Casaqui Serviços Administrativos Ltda) retornou sem cumprimento (“ausente três vezes” – id 206247973). Nesse panorama, impositivo o estabelecimento do efetivo contraditório para a aferição das circunstâncias do negócio jurídico celebrado em 2021. Nesse sentido, a decisão impugnada bem destacou: [...] É de se ressaltar, ainda, que os fatos ocorreram no final no ano de 2021 e que a autora vem sofrendo descontos em seu contracheque desde fevereiro de 2022, ou seja, há mais de 2 anos. Diante do lapso temporal transcorrido, resta afastada a urgência necessária para autorizar o deferimento da tutela de urgência, sem a prévia oitiva da parte contrária” [...]. Na mesma linha de raciocínio, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE ENTRE AS RÉS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O art. 300 do CPC determina que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Contudo, na espécie, e ainda em sede de antecipação de tutela, não há a presença dos requisitos processuais exigidos, porquanto não se colhe prova de ilegalidade praticada pelo agravado. 2. Em juízo de cognição sumária, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da contratação do empréstimo bancário, tendo em vista que a agravante reconhece ter recebido o valor contratado com a instituição bancária, mas alega que incumbia à agravada informá-la acerca de eventual golpe da corré sob o pretexto de renegociação de juros. 3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1644703, 07288724620228070000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DESCONTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. AUSENTES. 1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional. 2. Na ausência concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1875300, 07520378820238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator